Tribunal: TJPA
Processo: 0800256-04.2025.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800256-04.2025.8.14.0054

APELANTE: MARIA DO CARMO JARDIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora sustenta a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, a ausência de comprovação da disponibilização regular do numerário, o direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais em razão dos descontos realizados sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou validamente a contratação eletrônica do empréstimo consignado atribuído à autora; (ii) estabelecer se os descontos realizados em benefício previdenciário são legítimos; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a possibilidade de compensação de valores efetivamente depositados na conta da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação eletrônica quando o consumidor nega expressamente a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera alegação de contratação por meio eletrônico e a apresentação de registros unilaterais ou apontamentos sistêmicos não demonstram, de forma segura e inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor.

A ausência de biometria facial, geolocalização, gravação de voz, autenticação multifatorial, certificação digital, filmagem da contratação ou outro mecanismo idôneo impede a comprovação da autoria da operação e da ciência das cláusulas contratuais.

A falta de prova robusta acerca da contratação conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

A cobrança fundada em contratação não comprovada caracteriza falha na prestação do serviço e afasta a hipótese de engano justificável, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da aposentada extrapolam meros dissabores cotidianos e configuram dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

O valor efetivamente depositado e usufruído pela autora deve ser compensado com o montante devido pela instituição financeira, a fim de evitar enriquecimento sem causa e restabelecer o status quo ante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve comprovar, por elementos técnicos idôneos e seguros, a autoria e a regularidade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor.

A ausência de prova robusta da contratação eletrônica enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito correspondente.

A realização de descontos com fundamento em contratação não comprovada autoriza a repetição do indébito em dobro, quando inexistente engano justificável.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

O valor comprovadamente depositado e usufruído pelo consumidor deve ser compensado com a condenação imposta à instituição financeira, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, II, e 487, I; CC, arts. 405, 406, 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que numerário depositado sem solicitação não pode ser equiparado a amostra grátis, sendo cabível sua devolução ou compensação para evitar enriquecimento sem causa.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DO CARMO JARDIM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados por Maria do Carmo Jardim em face de Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a simplicidade da matéria e o não prosseguimento do feito em instrução.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de contratação válida, ao argumento de que o banco não apresentou contrato assinado, gravação, assinatura eletrônica ou qualquer elemento inequívoco apto a comprovar a contratação do empréstimo; (ii) a ausência de comprovação da efetiva disponibilização do numerário, diante da inexistência de comprovante de TED, DOC ou extrato bancário demonstrando o crédito em favor da autora; (iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) a configuração de dano moral in re ipsa em razão dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões a apelação. (ID 33213291).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID 34682568).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de junho
de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado atribuída à autora e, por consequência, à legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira e à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC.

No caso concreto, a instituição financeira sustenta (ID 33213279) que a contratação foi realizada por meio eletrônico, afirmando que a operação ocorreu mediante utilização de mecanismos de segurança disponibilizados em seus canais digitais. Todavia, a simples alegação de contratação eletrônica não se mostra suficiente para demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora.

Com efeito, incumbia ao banco comprovar fato impeditivo do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da negativa expressa de contratação. Em hipóteses de contratação eletrônica, cabe a instituição financeira a apresentação de elementos técnicos capazes de demonstrar, de forma segura e inequívoca, a autoria da contratação e a ciência do consumidor acerca das cláusulas contratuais.

Entretanto, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a instituição financeira não apresentou prova robusta apta a demonstrar a efetiva anuência da autora à contratação. Não foram juntados registros de biometria facial, geolocalização, gravações de voz, autenticação multifatorial, certificação digital, filmagem da contratação ou qualquer outro mecanismo idôneo que permita concluir que a demandante efetivamente realizou a operação e teve acesso às condições contratuais.

A ausência desses elementos probatórios torna impossível aferir a autenticidade da contratação, sobretudo quando se considera que a autora impugna expressamente a realização do negócio jurídico. Não basta a apresentação de registros unilaterais produzidos pela própria instituição financeira ou meros apontamentos sistêmicos, desacompanhados de prova técnica apta a vincular a operação à consumidora.

Diante desse cenário, conclui-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica questionada e da ilicitude dos descontos efetuados. Além disso, é válido ressaltar que

os valores recebidos

Reconhecida a inexistência da contratação, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, não se verifica qualquer engano justificável. A instituição financeira promoveu descontos fundados em contratação , que iniciaram em 05/2021, cuja validade não logrou comprovar, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço. Assim, a restituição deverá ocorrer em dobro, incidindo correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso indevido e juros de mora na forma da legislação aplicável.

Quanto aos danos morais, igualmente assiste razão à apelante.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da consumidora ultrapassam a esfera dos meros dissabores cotidianos, configurando ofensa aos direitos da personalidade.

A privação indevida de parcela dos rendimentos de pessoa aposentada, decorrente de contrato inexistente, gera evidente aflição, insegurança e comprometimento da tranquilidade financeira, circunstâncias suficientes para justificar a compensação extrapatrimonial.

Considerando as peculiaridades do caso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, reputo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, incidindo juros de mora conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, contados do evento danoso.

Por fim, observo nos extratos bancários juntados no ID 33213281 que o banco efetuou o depósito do valor do empréstimo questionado na lide, assim, entendo que deve ser acolhida a insurgência do banco quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente disponibilizados em favor da autora.

Isso porque, embora reconhecida a inexistência da contratação válida, eventual quantia efetivamente creditada e usufruída pela parte autora deve ser compensada com os valores objeto da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o numerário depositado indevidamente não pode ser equiparado a amostra grátis, sendo cabível sua restituição ou compensação, a fim de preservar o retorno das partes ao status quo ante e evitar locupletamento indevido.

Nesse sentido:

“Numerário depositado sem solicitação não pode ser equiparado a amostras grátis, sendo cabível a devolução para evitar enriquecimento sem causa.”

Tal entendimento encontra fundamento nos arts. 876 e 884 do Código Civil, os quais vedam o enriquecimento ilícito, bem como no art. 39, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, eventual valor comprovadamente depositado na conta da autora deverá ser compensado com o montante devido pela instituição financeira, observando-se a incidência de correção monetária, em liquidação de sentença.

Por fim, diante da integral reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, devendo a instituição financeira arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença e:

a) declarar a inexistência do contrato objeto da demanda;

b) declarar a inexigibilidade do débito dele decorrente;

c) condenar o BANCO BRADESCO S.A. à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da autora, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora na forma do art.406 do Código Civil;

d) condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo IPCA-E a partir desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros de mora na forma dos arts. 405 e 406 do Código Civil;

e) Determinar que
eventual valor comprovadamente depositado na conta da autora deverá ser compensado com o montante devido pela instituição financeira, observando-se a incidência de correção monetária, em liquidação de sentença.

f) inverter integralmente o ônus sucumbencial, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026